Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-98.2023.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006076-98.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 716.464.521-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CANIZIO COSTA DE ARRUDA - CPF: 718.806.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VELASCO VIERA - CPF: 016.736.861-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SANTOS DE ARRUDA - CPF: 054.104.461-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILA CRISTINA SOUZA SALES - CPF: 917.047.662-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISE MARCIELE SERODIO SANTOS - CPF: 028.442.981-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DAVI CAMPOS - CPF: 797.362.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDES VENTURA CORREA - CPF: 536.260.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON CANDIDO SANTANA - CPF: 903.231.062-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA BEZERRA - CPF: 304.647.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 054.170.688-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA DOS SANTOS - CPF: 027.486.081-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VIAMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 238.667.758-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA COSTA - CPF: 044.035.412-91 (VÍTIMA), SIDNEI SILVA LIMA - CPF: 887.980.112-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 849.688.692-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO E FURTO. INVIABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A VIOLÊNCIA E A SUBTRAÇÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVA JUSTIFICADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jhony Brendon Loureiro de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3.º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se há provas suficientes para condenação ou se cabe a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, do CPP);
(ii)
estabelecer se é possível a desclassificação da conduta de latrocínio para os crimes de homicídio e furto, em concurso material;
(iii)
verificar se é cabível a redução da pena-base, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade; e
(iv)
apurar se subsiste a agravante do meio cruel, prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria restou suficientemente comprovada por meio de robusto conjunto indiciário, que, analisado de forma concatenada, permite a conclusão, por raciocínio lógico-dedutivo, da participação do recorrente no delito, nos termos do art. 239 do CPP e da doutrina e jurisprudência dominantes.

4.

O recorrente foi o último a ser visto com a vítima, pernoitava no local dos fatos, apropriou-se do aparelho celular da vítima, utilizou-o para comunicação com terceiros, e foi visto comercializando fios de cobre, bens estes subtraídos da obra, além de ter alterado sua aparência após o crime e não acionado a polícia, fatos que reforçam sua responsabilidade penal.

5.

Não procede o pleito de desclassificação para homicídio e furto, uma vez que restou configurado o nexo de causalidade entre a morte da vítima e a subtração patrimonial, elemento essencial à configuração do latrocínio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A valoração negativa da culpabilidade, fundada no fato de o crime ter ocorrido durante o período noturno, mostra-se adequada, uma vez que tal circunstância potencializa a vulnerabilidade da vítima e dificulta eventual intervenção de terceiros ou das forças de segurança, justificando o aumento da pena-base.

7.

Assiste razão, contudo, quanto ao afastamento da agravante do meio cruel, pois não consta nos autos Laudo de Necropsia que comprove a causa da morte por asfixia mecânica, além de não ter sido oportunizado à defesa o contraditório quanto à utilização de prova emprestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1.

É válida a condenação por latrocínio fundada em conjunto de indícios harmônicos, coerentes e robustos, analisados por raciocínio lógico-dedutivo, nos termos do art. 239 do CPP.

2.

Não cabe a desclassificação para homicídio e furto quando há nexo de causalidade entre a morte da vítima e a subtração patrimonial, bastando que a violência tenha sido empregada para possibilitar a subtração, assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade do agente.

3.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é praticado durante o período noturno, circunstância que aumenta a vulnerabilidade da vítima.

4.

É incabível o reconhecimento da agravante do meio cruel sem a devida produção de prova técnica, com violação ao contraditório, especialmente na ausência de laudo necroscópico juntado aos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, "d", e 157, §3.º, II; CPP, arts. 155, 156 e 239.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2016, DJe 12/08/2016; STJ, AgRg no HC 765.533/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 04/11/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2153908/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2023, DJe 24/10/2023; TJ-ES, APL 0000684-92.2011.8.08.0016, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, Segunda Câmara Criminal, j. 31/10/2018, DJe 21/11/2018; TJ-MG, ACR 0001380-11.2022.8.13.0435, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
contra a r. sentença de ID 277655549, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1006076-98.2023.8.11.0013
,
na qual foi
condenado
à pena de
30 (trinta) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §3.º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 277655557, o recorrente pleiteia a
absolvição
com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando, nesse diapasão, tese negativa de autoria e alegação de ausência de elementos probatórios que o vinculem ao delito, especialmente porque nenhuma das testemunhas inquiridas presenciou o fato.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para os crimes de homicídio e furto
, em concurso material, ao argumento de inexistirem provas quanto ao nexo de causalidade entre o óbito da vítima e a subtração patrimonial. Pleiteia, ainda,
a redução da pena-base fixada na sentença
, mediante a neutralização da circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, bem como
o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal
, sustentando a ausência de prova documental que comprove o emprego de asfixia contra a vítima e as contradições na atuação do órgão acusatório no tocante ao
modus operandi
do crime.

Em contrarrazões vistas no ID 277655563, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 284281863, igualmente opina pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que dele
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inciso II (concurso de pessoas), e §3.º, II (se a violência resulta morte), do Código Penal
, descrito nos seguintes termos,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos do inquérito policial que, no
dia 18 de março de 2023
, em horário não determinado, mas sabe-se que durante o período noturno, na Vila Olímpica, localizada na Rodovia MT 473, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT,
Rosivaldo de Almeida, Floriano dos Santos Filho e Jhony Brendon Loureiro De Souza
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraíram para si ou para outrem
, coisas alheias móveis que estavam sob a posse e supervisão da vítima
José Carlos da Costa
, fazendo uso de violência, sendo que,
durante a ação empreendida, foram desferidos vários golpes contra a vítima, que resultaram em sua morte
.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Rosivaldo de Almeida, Floriano dos Santos Filho e Jhony Brendon Loureiro De Souza uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes Lacerda/MT, com vistas a subtrair objetos de um barracão da prefeitura, localizado na Vila Olímpica, onde a vítima José Carlos da Costa trabalhava como guarda noturno.
Então, os denunciados Rosivaldo de Almeida, Floriano dos Santos Filho e Jhony Brendon Loureiro De Souza dirigiram-se até o barracão da obra, localizado na Rodovia MT 473, Vila Olímpica, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local,
os três denunciados, aproveitando-se da condição de superioridade numérica, aproximaram-se da vítima e começaram a agredi-la com golpes,

sendo que as lesões oriundas das agressões causaram a morte da vítima.

Não obstante, os
increpados arrastaram a vítima José Carlos da Costa até um local próximo ao barracão, onde retiraram suas vestes, deixando-o apenas de cueca, com a mãos para trás, amarradas com uma fita branca
(vide imagens de id. 116642108 - págs. 9-10).

Em sequência,
os increpados subtraíram um aparelho celular da vítima, bem como o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
valor este que o ofendido havia acabado de receber como pagamento pelo trabalho prestado. Adiante,
os increpados soterraram a vítima José Carlos da Costa em um monte de areia, deixando apenas os dedos dos pés desenterrados.
Além disso, utilizando-se de um uma folha de zinco, cobriram o corpo da vítima.

Apurou-se, ainda, que
os increpados foram até o barracão da construção e subtraíram boa parte da fiação elétrica do local, além de uma caixa d ́água de mil litros, panelas, ferramentas e uma bicicleta da vítima José Carlos da Costa, que estavam no referido barracão
. Após, sob posse da res furtivae,
os denunciados
Rosivaldo de Almeida, Floriano dos Santos Filho e Jhony Brendon Loureiro De Souza
dividiram os bens subtraídos e evadiram-se do local. (...)”

(
sic
– Denúncia, ID 277655360).

Compulsando os autos, denota-se que o recorrente
JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
e o acusado
Floriano dos Santos
foram
citados via edital
, diante das evidências quanto aos estados de fuga, dando azo ao
desmembrando
do feito em seus benefícios, conforme se vislumbra dos ID 277655385; ID 277655446 e ID 277655451.

Posteriormente, sobreveio o cumprimento de prisão anteriormente expedido em desfavor do ora recorrente (ID 277655453 - Pág. 3), motivando a autoridade judiciária promover
novo
desmembramento do feito
, uma vez que
Floriano dos Santos
persistiu em local incerto e não sabido (ID 277655483).

Desta feita, iniciou-se a fase instrutória apenas em relação ao ora recorrente
JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
e, ao término, a pretensão acusatória foi
julgada parcialmente procedente
, resultando na sua condenação às sanções do
art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise do apelo defensivo.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Como primeira tese recursal, o apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime de latrocínio, por insuficiência de provas, fundamentando sua argumentação na negativa de autoria e na ausência de elementos probatórios, colhidos em juízo, capazes de incriminá-lo, sobretudo porque nenhuma das testemunhas ouvidas em sede judicial presenciou o fato delituoso.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 1277654917; ID 277654920 – pág. 2), do Laudo de Confronto Necropapiloscópico (ID 277654920 – págs. 43 e seguintes), do Relatório de Investigação (ID 277654943), do Relatório Policial (ID 277655352), bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase de persecução penal.

No que se refere à
autoria
, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o recorrente
JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
.

Com efeito, a testemunha
CANIZIO COSTA DE ARRUDA
afirmou, em sede extrajudicial, que, no dia 17/03/2023 (sexta-feira), deixou o canteiro de obras com destino a Cuiabá/MT, permanecendo no local apenas a vítima e o ora recorrente, uma vez que o primeiro exercia a função de vigilante noturno e o segundo atuava como prestador de serviços, pernoitando na obra.

Destacou que, no dia 19/03/2023 (domingo), recebeu uma ligação proveniente do número telefônico (65) 98444-1820, pertencente à vítima; contudo, quem falava era
JHONY
, o qual lhe informou que haviam matado o vigilante
José Carlos da Costa
na noite de sábado. Quanto ao fato, o comunicante lhe disse que estava no local e ouviu gritos, fazendo com que fugisse e somente retornasse de madrugada, quando, então, percebeu a subtração de diversos objetos ali existentes.
JHONY
continuou narrando que, ao regressar para a obra e, a despeito dos gritos anteriormente ouvidos, não cogitou o óbito do colega, razão pela qual deitou-se para dormir, sendo acordado no dia seguinte pelos indivíduos responsáveis por encontrar o corpo da vítima.

A testemunha prosseguiu dizendo que compareceu à obra no dia 20/03/2023 (segunda-feira) e, nessa ocasião, percebeu que 75% da fiação havia sido subtraída, além de diversos outros materiais, como ferramentas, extensão, lâmpadas e quadros de disjuntores. Destacou que, naquela data, o recorrente
JHONY
apresentava-se com o cabelo pintado, cortado e com carregador de celular novo, o que lhe causou estranheza, em razão de não ter realizado pagamento àquele funcionário na sexta-feira, sendo justificado pelo recorrente que tais ações eram provenientes da venda de sucata velha.

Em arremate, mencionou que também lhe chamou a atenção o fato de ter visualizado algumas roupas do recorrente de molho, dentro de um balde, pois os últimos dias haviam sido chuvosos, não sendo de costume lavar vestuários nessa condição climática (ID 277654920 – págs. 37/39).

Neste ponto, cumpre salientar que, por meio da juntada de Relatório de Cadastro, a operadora TIM confirmou que o número (65) 98444-1820 pertencia ao Sr.
José Carlos da Costa
, ora vítima (ID 277654921), credibilizando as narrativas da testemunha
Canizio Costa de Arruda
, no sentido de que o recorrente se encontrava na posse do aparelho celular da vítima.

Ainda do caderno investigativo, percebe-se que a testemunha
JULIANO SANTOS DE ARRUDA
esclareceu que, no dia 17/03/2023 (sexta-feira), estava em sua residência juntamente com sua esposa,
Viama
, e os colegas
Rosivaldo
– vulgo ‘Guila’ – e a vítima
José Carlos
. Por volta das 18h,
José Carlos
anunciou que iria para o barracão para dar início ao trabalho de vigilante e, após 20 minutos da saída daquele, o colega
Rosivaldo
decidiu ir conhecer o barracão.

Continuou dizendo que, no dia seguinte,
Rosivaldo
retornou à sua residência portando alguns fios provenientes do barracão e lhe solicitou que procedesse à queima do material, pedido que foi prontamente recusado, motivo pelo qual o amigo se dirigiu até o lixão para assim agir. Nessa ocasião,
Rosivaldo
também lhe informou que a vítima se encontrava morta e enterrada na areia, atribuindo a autoria do crime ao recorrente,
JHONY
, bem como a um indivíduo de pele morena, cujo nome não se recordava, acrescentando a isso o fato de que ambos tinham por objetivo subtrair os bens que estavam acondicionados na obra, além de valores em dinheiro pertencentes à vítima.

Por oportuno, transcrevo breve excerto das declarações extrajudiciais:

“(...) No outro dia (sábado dia 18), por volta das 12h,
"GUILA" apareceu na casa do depoente com uns fios do referido barracão e pediu para que queimasse
, mas o depoente não quis e nem sua companheiro Viama deixou. QUESTIONADO SOBRE O MOTIVO DE NÃO TER QUEIMADO OS FIOS PARA O ROSILVADO (GUILA), RESPONDEU QUE não quis, pois já tinha ganhado um monte ferragem.
Diante disso, Rosivaldo foi até o lixão e queimou o material.
QUE, segundo o depoente, só viu Rosivaldo no dia seguinte, por volta das 7h.
QUE Rosivaldo falou para o depoente "o velho está morto lá na areia. Tá enterrado lá",

referindo-se ao senhor José Carlos. QUE

o depoente, diante dessa informação, questionou Rosivaldo se a vítima realmente estava morta e quem teria matado. QUE Rosivaldo disse ao depoente que "foram aqueles dois lá", referindo-se ao JHONY e um outro moreno, cujo nome não sabe informar. QUE o depoente imediatamente chamou a polícia e informou sobre o homicídio
.
PERGUNTADO SE SABE DIZER O MOTIVO DO CRIME, RESPONDE QUE foi para roubar os materiais da obra e o dinheiro da vítima
.

INQUIRIDO SOBRE QUEM DE FATO PRATICOU O ALUDIDO CRIME, RESPONDEU QUE foi Rosivaldo (Guila), Jhony (funcionário da obra) e o terceiro, moreno, cujo nome desconhece.
PERGUNTADO SOBRE QUEM FICOU COM A BICICLETA DA VÍTIMA, RESPONDEU QUE foi essa pessoa morena que não sabe o nome.
O depoente ressalta que depois do latrocínio, Rosivaldo (Guila) apareceu em sua casa com dinheiro e drogas. Quanto ao suspeito Jhony, o depoente informa que nunca mais o viu
. (...)”
(
sic
– ID

277654944 – Pág. 1 e ss.) – Destaquei.

A seu turno, a testemunha
VANDA DOS SANTOS
declarou, em
sede extrajudicial
, que trabalhava com sucatas e, no dia 21/03/2023, um indivíduo compareceu à sua residência oferecendo-lhe fios de cobre. Na sequência, reconheceu tratar-se do ora recorrente, em virtude de este ter concedido entrevista acerca do homicídio ocorrido nas proximidades do lixão (ID 277654922; ID 277654923).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
VANDA DOS SANTOS
confirmou as declarações pretéritas e reiterou que se encontrava na calçada de sua residência quando um indivíduo passou oferecendo fios de cobre, tendo recusado a proposta, uma vez que seu marido — responsável pelas aquisições — não se encontrava no local; acrescentando, ademais, que reconheceu tal indivíduo quando do seu comparecimento à Delegacia de Polícia.

A seu turno, a testemunha
MANOEL DAVI DE CAMPOS
, responsável pela obra, declarou, em juízo, que, no domingo à tarde,
JHONY
ligou para
Canízio
, utilizando-se do aparelho celular da vítima, a fim de comunicar a morte desta. Na sequência, a informação lhe foi repassada e, por tal razão, na segunda-feira, compareceu ao local dos fatos, onde o recorrente,
JHONY
, também se fazia presente, com capacidade alterada pelas substâncias psicotrópicas.

No que tange ao deslinde do fato, o depoente recordou que
JHONY
relatou a
Canízio
que alguns indivíduos teriam comparecido ao barracão em uma motocicleta e espancado a vítima. Naquele momento,
JHONY
optou por se esconder, fugiu até um posto de combustível e não comunicou o ocorrido às autoridades policiais, sob a justificativa de que não possuía telefone para tal finalidade.

Ainda com o intuito de esclarecer as circunstâncias fáticas, a testemunha ressaltou que
JHONY
pernoitava no local e que não havia desentendimentos entre os envolvidos, sobretudo em razão do curto período de convívio entre eles — aproximadamente uma semana —, acrescentando que recebeu informações no sentido de que diversas pessoas teriam visualizado o recorrente vendendo fios de cobre [item subtraído da obra], motivo pelo qual
“ao que tudo indica, os acusados foram os responsáveis pela morte da vítima”
(Relatório de Mídia — ID 277655541).

Denota-se que os depoimentos judiciais feitos por
VIAMA FERREIRA DOS SANTOS
e
ROSA MARIA BEZERRA
mostraram-se insuficientes para elucidar a autoria delitiva, pois a primeira se limitou a dizer que
Rosivaldo
lhe comunicou sobre a morte da vítima, a despeito de não ter indicado o autor do crime, tampouco ter ouvido, supervenientemente, comentários a esse respeito, enquanto a segunda se restringiu a dizer que um indivíduo a procurou e lhe ofereceu fios de cobre, tendo recusado a proposta por não saber a origem daqueles (Relatório de Mídia de ID 277655541).

Diante do cenário fático-probatório, tal como salientado pela defesa, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o fato ilícito; contudo, nos termos do art. 239,
caput
, c/c art. 155,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, é possível inferir a autoria delitiva por meio de raciocínio lógico-dedutivo, no qual o julgador alcança o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e do emprego de indução quando da valoração das provas, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

No tocante à temática, o doutrinador
Eugênio Pacelli de Oliveira
dispõe que
“(...) Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional”
(Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020).

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra
Código de Processo Penal Comentado
, 12.ª edição, ed. Revista dos Tribunais, pág. 551:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que esta não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição”.

No caso concreto, os indícios, as particularidades e os comportamentos realizados por
JHONY
levam à conclusão de que foi o autor do delito em questão.

A uma
, porque o recorrente foi o último funcionário visto na companhia da vítima, além de ser quem pernoitava no local e mantinha contato noturno com ela, não se podendo olvidar que pesa em seu desfavor a imputação
extrajudicial
realizada por
Juliano Santos de Arruda
, no sentido de que teria sido um dos autores do crime.

A duas
, porque, após o óbito, o recorrente apropriou-se do aparelho celular da vítima, utilizando-o, inclusive, para comunicar o fato aos responsáveis pela obra, bem como foi visto comercializando itens semelhantes àqueles subtraídos do local do crime.

A trê
s, porque, consumada a morte da vítima, o recorrente alterou sua aparência, adquiriu novos bens e, ademais, encontrava-se em visível estado de embriaguez e sob efeito de entorpecentes quando da chegada dos responsáveis pela obra ao local, condutas absolutamente incompatíveis com sua condição financeira à época, sobretudo considerando que não havia recebido qualquer contraprestação pelos serviços até então prestados. De mais a mais, a alteração das características físicas evidencia a sua intenção de evitar eventual reconhecimento por terceiros ou, ainda, de se esquivar de qualquer imputação que pudesse recair sobre si.

A quatro
, porque, em nenhum momento, adotou a conduta de acionar a autoridade policial e, não bastasse, concedeu entrevista e apresentou, em público, uma versão que visava dissociá-lo de qualquer responsabilidade penal, atribuindo à vítima características pejorativas, posteriormente desditas, o que também demonstra frieza e expertise para o possível alcance da inocência.

A robustecer o raciocínio desenvolvido, denota-se que o recorrente
JHONY
não apresentou versões harmônicas e coesas sobre o fato em apreço.

Nesse contexto, o recorrente iniciou seu depoimento
extrajudicial
afirmando que, na noite de sexta-feira, saiu para consumir bebidas alcoólicas e drogas no
Posto Marechal Rondon
, retornando à obra por volta da meia-noite, não tendo, à época, visualizado o vigilante no local. Relatou, ainda, que, no sábado pela manhã, ingeriu a sobra da bebida alcoólica do dia anterior, não tendo feito uso de outras substâncias psicotrópicas em razão de não possuir recursos financeiros.

Disse, então, que passou o dia
“perambulando nas redondezas”
(sic), retornando à obra por volta das 21 horas, ocasião em que encontrou o vigilante e, em seguida, dirigiu-se ao alojamento para dormir. Acrescentou que, no domingo, acordou por volta das 7 horas e se deparou com uma viatura policial no local, a qual realizava buscas por um corpo supostamente enterrado nas imediações, tendo, contudo, se esquivado de prestar qualquer auxílio, sob a justificativa de desconhecer tal circunstância.

Na mesma oportunidade, após ser novamente indagado, alterou sua versão, passando a relatar que, na noite de sábado para domingo, chovia intensamente e que percebeu que um veículo
Ford Ecosport
estava atolado nas proximidades do alojamento. Em razão disso, dirigiu-se até o local para auxiliar a condutora — uma mulher que se encontrava visivelmente nervosa. Asseverou, ainda, que, naquela ocasião, entregou-lhe espontaneamente seu documento pessoal, a fim de evitar que este se molhasse, ressaltando que não obteve êxito na tentativa de desatolar o automóvel, tampouco visualizou qualquer objeto pertencente à obra no interior do referido veículo.

Ainda no âmbito da Delegacia, o recorrente recordou-se da entrevista concedida a jornalistas, ocasião em que afirmou que a vítima havia sido morta em razão de comentários de que seria “abusador de mulheres” (sic), justificando que assim procedeu porque
“(...)
antes de a mulher atolar o veículo, chegaram dois homens do Comando Vermelho em uma motocicleta — não sabendo descrever os detalhes, mas parecia uma Titan — e arrastaram a vítima para fora do alojamento. QUE nesse momento ouviu os suspeitos falando que não era para a vítima correr e que ela pagava de tarado. QUE acredita que mataram o senhor José em razão dessa história dele ser “tarado
” (...)”
(sic — ID 277654920 — p. 33).

Prosseguiu relatando que, nesse momento, conseguiu sair correndo sem ser percebido pelos algozes, abrigando-se no
Posto Marechal Rondon
por aproximadamente 1h30min, quando decidiu retornar ao alojamento. Destacou, ainda, que tais indivíduos não foram os responsáveis pela subtração dos objetos, “
pois o ‘Comando’ não rouba, e, quando voltou, as fiações da obra e demais objetos ainda estavam lá”
(sic — ID 277654920 — p. 33); acrescentando, por fim, que visualizou vestígios de sangue da vítima no interior do alojamento.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente,
JHONY
, persistiu na negativa de autoria; contudo, alterou as narrativas anteriormente apresentadas, passando a afirmar que, na sexta-feira,
Rosivaldo
compareceu ao alojamento portando dinheiro e lhe solicitou que adquirisse bebidas alcoólicas e entorpecentes, ao que anuiu.

Disse que o crime teria ocorrido nesse ínterim e que, ao retornar,
“deparou-se com dois caras lá e a bicicleta do senhor tava lá”
(sic), enfatizando que, se, porventura, tivesse a intenção de perpetrar crime contra a vítima, não necessitaria da ajuda de terceiros, por se tratar de pessoa idosa, além de ser
“dócil e humilde, que frequentava a igreja Congregação Cristã”
(sic).

Ademais, pontuou que, no sábado, emprestou um aparelho celular de um terceiro, na
Vila Olímpica
, cujo nome não soube informar, e realizou ligações tanto para
Canízio
quanto para
Manoel
, comunicando que o vigilante não havia comparecido para trabalhar naquela noite; contudo, não foi levado a sério.

A fim de esclarecer dúvidas suscitadas pelo
Parquet
, o recorrente asseverou que, no sábado à noite, ao retornar ao alojamento, prestou auxílio a uma mulher cujo veículo encontrava-se atolado e, nessa circunstância, entregou-lhe sua carteira, contendo os documentos pessoais, para que ela segurasse, destacando que somente recuperou tal pertence na Delegacia de Polícia. Acrescentou, ainda, que, em nenhum momento, presenciou a prática do crime, tampouco a chegada da motocicleta supostamente ocupada por integrantes do
Comando Vermelho
no local, esclarecendo que tal informação foi relatada por
Guila
e
Negão
. Salientou, outrossim, que os fios de cobre oferecidos a terceiros não foram subtraídos da obra, mas, sim, encontrados na parte externa do galpão, ressaltando, inclusive, que o local era constantemente alvo de ações de usuários de substâncias entorpecentes; e, por fim, confirmou que, na segunda-feira, quando da chegada de
Canízio
e
Manoel
ao local da obra, encontrava-se em estado de embriaguez.

Nesse contexto, verifica-se que o recorrente não logrou apresentar narrativa segura e coerente acerca de sua versão dos fatos, tampouco trouxe elementos mínimos aptos a desconstituir a imputação realizada por
Juliano Santos de Arruda
em seu desfavor ou, ainda, a corroborar as alegações por ele sustentadas, especialmente aquelas nas quais sustenta que apenas
Guila
e
Negão
estavam no barracão quando da chegada dos algozes e as de que não teria utilizado o aparelho celular da vítima para comunicar o desaparecimento desta aos responsáveis pela obra.

Noutro viés, suas próprias declarações evidenciam que permaneceu no local do crime durante todo aquele final de semana, dedicando-se ao consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias entorpecentes, inclusive após o falecimento da vítima, circunstância que pressupõe disponibilidade de recursos financeiros, os quais foram obtidos, conforme se infere dos autos, por meio da morte do vigilante e da subtração dos patrimônios ali existentes.

Ademais, não passa despercebido o desaparecimento da bicicleta da vítima, a utilização do aparelho celular pelo recorrente para contatar os responsáveis pela obra, bem como a comercialização de fios de cobre — precisamente os materiais subtraídos do referido local —, circunstâncias que não apenas reforçam a responsabilidade penal atribuída ao recorrente, como também evidenciam o nexo de causalidade entre a morte da vítima e a subtração dos bens patrimoniais existentes no local do crime.

Com efeito, a análise do acervo probatório, de forma concatenada e mediante raciocínio lógico-dedutivo, conduz à inarredável conclusão de que o recorrente perpetrou o crime em questão, não havendo espaço mínimo para incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL EXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA LEGITIMIDADE LÓGICA DEDUTIVA PROVAS INDIRETAS QUE PERMITEM A CONCLUSÃO DE AUTORIA DELITIVA

Há que se diferenciar, no entanto, a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial da condenação baseada em raciocínio dedutivo decorrente de prova indiciária, cujo conceito encontra-se estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal.
2.Na hipótese, apesar dos testemunhos não apontarem diretamente a prática do crime pelo apelante, demonstram que a versão inicialmente colhida durante o inquérito policial, encontra perfeita concatenação com as demais provas produzidas nos autos. É dizer: a partir das provas produzidas na fase judicial é possível estabelecer um raciocínio dedutivo e chegar-se exatamente a versão apresentada por uma das testemunhas durante o procedimento administrativo do inquérito policial que aponta o apelante como um dos autores do crime
”.

(TJ-ES - APL: 00006849220118080016, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 31/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2018) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa da apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria da recorrente pelo crime em questão, a inviabilizar a almejada absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO E FURTO, EM CONCURSO MATERIAL:

Como segunda vertente recursal, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta de latrocínio para os crimes de homicídio e furto, sob o argumento de que inexiste nexo de causalidade entre a subtração patrimonial e a morte da vítima.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, § 3.º, inciso II, do Código Penal e consiste em um crime de natureza complexa, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos, a um só tempo, os bens jurídicos do patrimônio e da vida humana.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a tipificação do latrocínio visa tutelar, precipuamente, o bem jurídico do patrimônio, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é se assenhorar do patrimônio alheio.

Nesse contexto, assentou-se que, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, § 3º,
in fine
[atual inciso II], do CP, faz-se mister que o evento morte decorra da violência utilizada em razão da subtração pretendida – seja para o seu cometimento propriamente dito, seja para, uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem subtraído ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
é essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial)”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

No caso concreto, consoante delimitado no tópico antecedente, o delito em questão ocorreu em um alojamento e/ou barracão de um canteiro de obras, sendo os envolvidos trabalhadores do local, pois, enquanto o recorrente era prestador de serviços e possuía prévio conhecimento de todos os bens ali existentes, a vítima atuava como guarda-noturno do local, ou seja, era o responsável por acautelar o local e o patrimônio ali existente.

A teor das provas angariadas nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas
Canízio Costa de Arruda
e
Manoel Davi de Campos
, o recorrente não possuía condições financeiras para arcar com os custos decorrentes do uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, sendo tal conduta, conforme visto, iniciada na sexta-feira, a partir de um convite de um amigo.

Nesse viés, a prática do crime em questão indubitavelmente decorre da ânsia de perpetuar o entorpecimento e da ausência de meios para financiá-lo, tornando o ofendido alvo do delito patrimonial e do homicídio, em razão de possuir patrimônios pessoais, como dinheiro, aparelho celular e bicicleta, bem como por ser um empecilho para que pudesse acessar os bens de valor da obra, especialmente os fios de cobre ali acondicionados.

A robustecer o raciocínio, denota-se que, na segunda-feira, o recorrente persistia entorpecido quando da chegada dos responsáveis pela obra naquele local, sem olvidar que ele também utilizou o aparelho celular da vítima para manter contato com os superiores hierárquicos, evidenciando que, de fato, subtraiu o patrimônio da vítima.

Além do mais, a testemunha
VANDA DOS SANTOS
afirmou, em juízo, que o recorrente tentou-lhe vender fios de cobre — exatamente o item que foi subtraído do local do crime —, particularidade que também reforça o nexo de causalidade entre a morte da vítima e o roubo ocorrido no âmbito da obra.

Com efeito, a despeito da angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e da árdua tarefa de perquirir o dolo no processo penal — porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, o que apenas se pode inferir por meio das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento dos acusados antes, durante e depois do crime —, é certo que a somatória de tais evidências revela que possuía a intenção de obter lucro fácil, bem como de matar a vítima, seja para alcançar o êxito da subtração, seja para garantir eventual impunidade, a
inviabilizar o pleito desclassificatório
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 3º, DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO - NÃO CABIMENTO – (...).
Afigura-se impossível a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio quando o resultado morte decorre da violência empregada pelo infrator objetivando alcançar vantagem patrimonial
. A figura típica do latrocínio contenta-se com
o dolo inicial do agente de subtrair a coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou morte decorrentes da violência empregada podem ser atribuídas ao agente a título de dolo ou culpa. No caso em apreço, o apelante agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel e dolo direto, querendo o resultado morte.
(...)”.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00013801120228130435, Relator.: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2023)

Diante do exposto,
mantém-se
os termos da sentença condenatória.

3.

DA ALMEJADA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE:

Como terceira vertente recursal, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a culpabilidade do agente foi indevidamente negativada.

Sem razão
, contudo.

Com o fito de conferir maior clareza à matéria, transcrevo o seguinte excerto da dosimetria da pena ora impugnada,
in verbis
:

“(...)
Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é exacerbado, diante a prática criminosa ter sido durante o período noturno, merecendo valoração negativa
. O réu não ostenta
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa, eis que configuram apenas reincidência, a ser valorada na subsequente fase de dosimetria da pena
.
Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
merecem especial relevo e hão de ser valoradas na subsequente fase de dosimetria da pena
,
tendo em vista o emprego de meio cruel. No que tange às
consequências
do crime são as que naturalmente defluem do mesmo. Não houve
comportamento da vítima
apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal,

considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa
, fixo a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
”
(
sic
– ID 277655549 - Pág. 12) – Destaquei.

Diferente do sustentado pela defesa, a atuação da autoridade judiciária revela-se escorreita, pois, como é cediço, a prática de crime em período noturno detém maior gravidade, na medida em que o agente aproveita-se da maior vulnerabilidade da vítima, assim como das possíveis dificuldades quanto à sua identificação e da atuação dos policiais, circunstâncias estas que devem ser sopesadas na fixação da pena, a fim de alcançar
quantum
justo e proporcional às peculiaridades fáticas.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“(...) Conforme a orientação do STJ,
extrapola a normalidade do tipo penal o crime de estupro cometido durante o período do repouso noturno. Isso porque, como salientado pela Corte de origem, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno favorece a prática delitiva e aumenta a vulnerabilidade da vítima
.
Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 765533 PB 2022/0263464-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022) – destaquei.

Mantém-se
, portanto, o desvalor atribuído à culpabilidade do agente e, por corolário, a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória.

4. DO DECOTE DA AGRAVANTE ATINENTE AO MEIO CRUEL:

Em arremate, insurge-se o apelante contra o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (emprego de meio cruel), sob o argumento de que não consta nos autos exame necroscópico que comprove que a morte da vítima resultou de asfixia mecânica por estrangulamento, assim como sob o viés de que, quando do oferecimento da denúncia, narrou-se tratar de morte decorrente por golpe, em notória contradição com os termos da sentença condenatória.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Ao tempo do oferecimento da denúncia, o Ministério Público narrou que a morte da vítima decorreu da reiteração de golpes desferidos em seu desfavor, amparando tal assertiva nos termos do relatório policial, o qual continha registros fotográficos tanto do local do crime quanto do cadáver (ID 277655360 - pág. 3; ID 277655352).

A seu turno, quando da apresentação das alegações finais, o Ministério Público pontuou que a morte da vítima decorreu de asfixia mecânica por estrangulamento — circunstância que, em sua intelecção, seria suficiente para a configuração da agravante do meio cruel, prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal —, sem, contudo, indicar qualquer documento que amparasse tal conclusão.

Compulsando os autos, verifica-se que o Laudo de Necropsia não foi juntado nestes autos e, ademais, nenhuma das testemunhas inquiridas apresentou narrativa que esclarecesse o
modus operandi
utilizado para a consumação do óbito do vigilante.

Não obstante o Ministério Público sustente que a referida prova documental se encontra encartada nos autos nº 1002358-93.2023.8.11.0013 — ação penal inicial, que permaneceu tramitando exclusivamente em desfavor do acusado Rosivaldo de Almeida —, é certo que não adotou qualquer providência para proceder ao devido traslado e formalizar sua utilização como meio de prova nestes autos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, revela-se incabível valorar as informações constantes no Laudo de Necropsia, ora juntado aos autos nº 1002358-93.2023.8.11.0013, para fins de reconhecimento da agravante do meio cruel, porquanto não foi oportunizado à defesa o pleno exercício do contraditório, condição imprescindível para a utilização válida de prova emprestada.

Ilustrativamente:

“(...) 2. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que é firme no sentido de que,
uma vez garantidos às partes do processo o contraditório e a ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada
, não há vedação para sua utilização
”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2153908 SP 2022/0192240-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2023) – Destaquei.

Com efeito, à míngua de provas acerca dos meios utilizados para alcançar a morte da vítima,
afasta-se
a agravante referente ao meio cruel e o aumento dela decorrente, na ordem de 1/6 (um sexto), reajustando-se a pena definitiva do recorrente para
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Persiste incólume o regime inicial fechado e as demais providências contidas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

recurso de apelação criminal interposto por
JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA
, a fim de afastar a incidência da agravante referente ao "meio cruel" e, por corolário, reajustar a sua reprimenda para
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento 12 (doze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; sem alteração dos demais pontos da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.º 1006076-98.2023.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025